Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE. PAGAMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA EM DUAS OPORTUNIDADES. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça objeto do recurso.
2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 330, V, e 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.